Tribunal: TJMT
Processo: 1025564-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025564-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lançamento, Interdição]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[TLT TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 21.593.094/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO - CCAD (EMBARGANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (EMBARGANTE), Superintendente de Fiscalização (EMBARGANTE), SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS E FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por TLT Agroindustrial LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e reformou sentença concessiva da segurança. Sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à análise de documentos administrativos, à aplicação de súmulas do STF e à caracterização da suspensão de emissão de notas fiscais como sanção política
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante e
deixou de

enfrentar a
suposta suficiência e eficácia dos documentos administrativos
anexados, a
aplicabilidade das Súmulas 70, 323 e 547 do STF
e a
natureza sancionatória da suspensão de emissão de notas fiscais como sanção política vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a insuficiência da instrução do mandado de segurança necessária à comprovação do direito líquido e certo.

4. Quanto à alegação de sanção política, houve enfrentamento expresso.

5. Os embargos se revelam via inadequada para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A análise motivada da insuficiência da instrução do mandado de segurança e afasta a alegação de vícios no julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TLT AGROINDUSTRIAL LTDA. em face do acórdão de ID 298195368, proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença concessiva da segurança.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, apontando:

(i) ausência de fundamentação específica quanto à reforma da sentença;

(
ii
) omissão na análise das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, bem como da jurisprudência utilizada pelo juízo de origem;

(
iii
) ausência de manifestação sobre o cumprimento da intimação e sobre os documentos de
ID’s
156763246, 156763247, 156763248 e 156763249, os quais comprovariam não apenas a ciência da intimação, mas também a resposta tempestiva e a juntada dos documentos exigidos pela SEFAZ/MT.

Argumenta, ainda, que a juntada das peças de forma separada decorre da maneira como os documentos são extraídos do processo administrativo, sendo essas suficientes para análise do conteúdo do ato. Aponta, ademais, omissão quanto ao exame da natureza sancionatória da medida administrativa de suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, a qual configura, segundo sustenta, sanção política vedada constitucionalmente, à luz dos princípios da livre iniciativa e do devido processo legal.

Ao final, requer o suprimento das omissões apontadas, com o consequente restabelecimento da sentença concessiva da segurança ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do acórdão por violação ao art. 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e ao art. 927, ambos do Código de Processo Civil de 2015.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TLT A
GROINDUSTRIAL
LTDA., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença concessiva da segurança.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, todavia, ao reexame do mérito da causa, tampouco à modificação do resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais, quando constatado erro material ou quando houver efeito integrativo necessário.

No caso em apreço, não se verificam os vícios alegados.

A embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado, notadamente:

(i) a ausência de fundamentação para o afastamento das Súmulas 70, 323 e 547 do STF;

(
ii
) o não enfrentamento dos documentos de
ID’s
156763246 a 156763249;
e
(
iii
) a ausência de apreciação da tese de sanção política.

Entretanto,
os embargos não merecem acolhimento
.

O acórdão embargado é claro ao consignar que a impetrante não apresentou a integralidade do processo administrativo, o que constitui condição indispensável à aferição da legalidade do ato impugnado e da existência de direito líquido e certo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça.

A solução adotada no julgado embargado não diverge daquela proferida no ID 171141675.

Quanto à alegação de sanção política, o acórdão apreciou expressamente a matéria, destacando entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal no sentido de que:

“A suspensão da inscrição estadual, quando precedida de processo administrativo regular e observância ao contraditório e à ampla defesa, não configura sanção política, mas sim medida cautelar legítima.”

Não há, portanto, omissão a ser sanada, sobretudo porque não se exige do julgador que responda um a um todos os argumentos das partes ou que transcreva a íntegra dos documentos juntados aos autos. Basta que a motivação seja clara, coerente e contextualizada, como ocorreu no presente caso.

A análise das provas constantes nos autos fundamentou, de forma suficiente, a conclusão expressa no acórdão embargado, sendo inadequada a tentativa de rediscussão da matéria por meio da via estreita dos embargos declaratórios.

Conforme entendimento consolidado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, excedendo os limites da via eleita quando visam à modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É justamente o que pretende a parte embargante: a alteração do entendimento adotado, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO.

REJEIÇÃO.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

(TJMT – 1007203-89.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de
Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/04/2025, publicado no DJE em 22/04/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025